Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANTO DA CACHACA LTDA - CNPJ: 39.813.301/0001-70 (APELADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MICROEMPREENDEDOR CONTRATANTE DE SERVIÇO PADRONIZADO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por microempreendedor, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando indenização por danos morais, em razão do bloqueio injustificado de conta digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) estabelecer se o bloqueio unilateral, imotivado e sem comunicação prévia de valores e terminal eletrônico configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral;

(ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dnos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio unilateral e imotivado da conta digital e do terminal de pagamento eletrônico, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e transparência.

4.

A interrupção das operações comerciais em evento de grande porte compromete a credibilidade do empreendimento e configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.

5.

O valor deve observar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio unilateral e injustificado de conta digital e terminal de pagamento, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; CPC, art. 85, § 2o; Resolução BCB no 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2419630/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AC 1035686-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJMT, NU 1015961-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória por Danos Morais e Lucros Cessantes julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial por Maria do Carmo Vieira contra Club Mais Administradora de Cartões Ltda., para o fim de:

a)
Determinar
que a requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas narradas neste processo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias;

b)

Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil], contabilizados deste a citação, porque se trata de responsabilidade civil contratual [cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012;
STJ
, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ];

c)

Declarar
a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ],
Condeno
a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de provas dos lucros cessantes alegados pela parte autora, argumentando que meras conjecturas não podem servir como justificativa para o pagamento de lucros cessantes.

Aduz que a apelada não demonstrou minimamente que sofreu perda real e efetiva de receitas em razão do bloqueio temporário, não havendo qualquer comprovação contábil, planilha, nota fiscal ou outro elemento idôneo a indicar prejuízo certo e determinado.

Quanto aos danos morais, alega que não restou comprovado que a pessoa jurídica tenha sofrido qualquer restrição de crédito, perda de clientela ou exposição negativa no mercado, sendo necessária a comprovação concreta para caracterização do dano moral sofrido por pessoa jurídica.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos relativos aos lucros cessantes e danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução substancial dos valores arbitrados.

Contrarrazões (ID. 310847916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora contratou no final de 2020 os serviços das rés para utilização de máquina de cartão vinculada à sua conta corrente. Afirma que até janeiro de 2021, os repasses ocorreram normalmente. Entretanto, no dia 29/01/2021, sem qualquer aviso, os valores das vendas foram retidos sob alegação de fraude.

Sustenta que buscou esclarecimentos com a gerente da agência e forneceu documentos de cliente suspeito, mas não houve solução. Posteriormente, em 16/02/2021 notificou extrajudicialmente as rés, que somente responderam em 26/02/2021, alegando cláusulas contratuais que autorizariam retenção por até 120 dias; entretanto, tais cláusulas constavam de termo assinado após o bloqueio.

Argumenta que a retenção já ultrapassava 56 dias, envolvendo montante em torno de R$ 61.000,00, comprometendo o pagamento de dívidas e a reposição de estoque, especialmente em meio à pandemia da Covid-19. A autora alega que o bloqueio foi ilegal e abusivo, sem aviso prévio ou justificativa idônea, e pleiteia a liberação dos valores e indenização pelos prejuízos sofridos.

O feito foi julgado parcialmente procedente.

Inicialmente, cumpre destacar que é fato incontroverso nos autos que a transação objeto da demanda ocorreu em 27 de janeiro de 2021, e que o contrato de adesão que contém as cláusulas alegadas pela parte ré foi assinado somente em 10 de fevereiro de 2021, conforme documentação acostada aos autos (ID. 310847897).

Também restou incontroverso que os valores retidos foram posteriormente liberados após acordo firmado entre as partes, noticiado nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte autora.

No que se refere à ilicitude da conduta, observo que a retenção de valores pela instituição financeira ocorreu sem respaldo contratual válido, uma vez que as cláusulas para justificar o bloqueio foram pactuadas em data posterior à transação questionada.

De modo que, é juridicamente inadmissível a aplicação retroativa de cláusulas contratuais, especialmente quando restritivas de direitos e prejudiciais à parte aderente, sob pena de violação aos princípios da legalidade contratual (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do contrato, as próprias cláusulas invocadas condicionam a retenção à comunicação prévia e justificação razoável, o que, conforme apurado nos autos, não ocorreu. A ausência de qualquer manifestação formal da parte consumidora (titular do cartão), bem como a inexistência de registro de estorno ou chargeback, demonstra que a motivação para o bloqueio foi puramente subjetiva, justificada em critérios internos e unilaterais, sem fundamento externo verificável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - EMPRESA CREDENCIADA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção injustificada de valores recebidos via máquina de cartão de crédito, a serem repassados ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, a configurar reparação material e moral, máxime se ausente a comprovação da origem da cobrança e se não resolvida a questão em tempo hábil pela via administrativa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003894-93.2021 .8.11.0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

No que concerne aos lucros cessantes,
exige-se comprovação robusta dos ganhos que a parte autora razoavelmente deixou de auferir em razão do ato ilícito, incumbindo-lhe o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a análise do conjunto probatório revela que os documentos apresentados não possuem o rigor técnico-contábil necessário para formar convicção segura acerca do montante que, de fato, teria deixado de ser obtido.

Isso porque, as projeções de notas fiscais e fotografias do estabelecimento não são suficientes para quantificar com razoável grau de certeza os lucros cessantes pretendidos. Não se pode, tampouco, presumir a continuidade do desempenho financeiro da empresa com base em média aritmética, desconsiderando fatores como sazonalidade, variabilidade da demanda, alterações no mercado regional e condições concorrenciais.

A própria natureza dinâmica e instável do comércio varejista impede a adoção de premissas fixas e generalistas para aferição de danos patrimoniais dessa ordem.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO - ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - RETENÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada no prazo legal.
II - Ao revés do que tenta fazer crer o apelante, os documentos carreados aos autos junto à exordial, somados aos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovarem a titularidade da autora sobre o equipamento fotográfico discutido nos autos, bem como, o trabalho de fotógrafa exercido por ela.
III - A retenção indevida de instrumento de trabalho configura ato ilícito passível de reparação.

IV - Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.
(N.U 0016804-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

No que se refere aos danos morais, a retenção indevida de quantia significativa por período superior a sessenta dias, sem aviso prévio e em desacordo com os limites contratuais vigentes à época, atingiu diretamente a credibilidade comercial da parte autora, abalando sua imagem no mercado local, conforme comprovado por documentos juntados. Embora pessoa jurídica, a autora é titular de honra objetiva, podendo ser vítima de dano moral, como reconhece a Súmula 227 do STJ.

Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MICROEEMPREENDOR CONTRATANTE DE SERVIÇO PADRONIZADO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA DIGITAL E TERMINAL DE CARTÃO DURANTE EVENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa frente à instituição financeira, aplicável a teoria finalista mitigada, admitindo a incidência das normas do CDC.
4. Comprovado que o bloqueio dos valores e da maquininha ocorreu de forma unilateral, sem justificativa concreta ou comunicação prévia, caracterizada falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de informação e transparência.

5. A interrupção abrupta das atividades durante evento de grande porte comprometeu a credibilidade e a reputação do empreendimento, configurando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.

6. O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 30.000,00) mostra-se desproporcional frente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 15.000,00, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica contratante de serviços padronizados, quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou econômica.
2. O bloqueio unilateral e injustificado de conta digital e terminal de pagamento, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão para adequação ao caso concreto.”
(...)
(N.U 1002324-63.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Entretanto, considerando as circunstâncias do caso, o porte das partes envolvidas e o impacto do evento lesivo, entendo que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado na origem excede a justa medida da reparação.

Por razões de proporcionalidade e razoabilidade, a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização civil, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a condenação relativa aos lucros cessantes e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais sejam rateadas em partes iguais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025